Tribunal: CARF
Processo: 10435.721851/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721851/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.078 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
DOMINGOS SALVIO SOUZA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721851/2009-80
Fl. 711
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 1a Turma da DRJ/REC,
consubstanciada no Acórdão n° 11-42.120 (fls. 652 a 666), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 2 a 13, no
qual é cobrado o imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF), relativamente aos anos-
calendário de 2004 a 2007, no valor total de R$ 1.010.143,24, acrescido de multa de
lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até 30/09/2009, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 2.068.436,14.
2.O procedimento fiscal foi promovido por determinação judicial, como consta do
relatório de ação fiscal de fls. 399 a 409, em que é mencionado o documento
11.0005989/ 2009 da 11a V. da Justiça Federal do Ceará.
3. A fiscalização foi iniciada por meio do termo de início de fls. 34 a 35, datado de
30/06/2009, pelo qual o contribuinte foi solicitado a apresentar extratos de sua
movimentação financeira ocorrida na Caixa Econômica Federal (CEF), no Banco
Bradesco e no Banco do Brasil, nos anos-calendário de 2004 a 2007.
4. Em resposta, o contribuinte apresentou os extratos da conta 26.010X da agência 9636
do Banco do Brasil, conforme fls. 38 a 171.
5. A autoridade fiscal solicitou então a emissão de requisições de informações sobre
movimentação financeira (fls. 172 a 178), enviando-as às instituições acima
mencionadas.
6. Foram obtidas as informações e os documentos relativos à conta 520.0156 da agência
1081 do Banco Bradesco (fls. 182 a 183), à conta 3525 da agência 2991 da Caixa
Econômica Federal (fls. 185 a 186).
7. Após análise dos citados extratos bancários, a fiscalização elaborou demonstrativos
em que foram relacionados individualizadamente os depósitos bancários com origem a
comprovar referentes ao Banco do Brasil (fls. 190 a 211), ao Banco Bradesco (fls. 212 a
214) e à CEF (fls. 215 a 216), encaminhados ao contribuinte por meio do Termo de fls.
187 a 188.
8. Em atendimento (fls. 217 a 225), o fiscalizado informou exercer, desde há muito, a
atividade de produtor rural, mais precisamente de intermediador na compra e venda de
cereais.
8.1 Nesse sentido o contribuinte acrescentou que:
“Com enorme dificuldade, consegui junto aos Bancos, cópias dos documentos que
comprovam a origem dos TEDs depositados em minhas contas correntes onde fica
Fl. 712
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

demonstrado que tais depósitos foram efetuados por clientes para os quais intermediei
compras de cereais que funciona da seguinte maneira:
Recebo via telefônica encomendas de determinada quantidade de produtos quando ai
inicio todo um processo de busca e negociações junto a vários pequenos produtores
rurais; retomo o resultado is empresas pessoas jurídicas ou pessoas físicas, fecho o
negócio e fico no aguardo da confirmação dos depósitos em minhas contas-correntes.
Confirmado o depósito, saco o dinheiro e pago aos produtores, justificando assim a
entrada e imediata saída dos recursos depositados, o que comprova incontestavelmente
minha condição de intermediário e mais ainda; fica comprovado que os recursos que
deram entrada em minhas contas não caracterizam RENDIMENTOS e sim RECEITAS
ORIUNDAS E POR CONTA DE TERCEIROS.”
8.2 O contribuinte juntou as notas fiscais avulsas de fls. 226 a 262, os extratos de
compra de insumos de fls. 263 a 265, o documento relativo aos rendimentos recebidos
da Prefeitura de Santa Cruz de fls. 266 a 267 e os demonstrativos de origem das receitas
de fls. 268 a 369.
9. Constam ainda do processo as declarações de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física do contribuinte dos anos-calendário de 2004 (fls. 17 a 20), de 2006 (fls. 21
a 24) e de 2007 (fls. 26 a 31), sendo que no ano-calendário de 2005 o autuado
apresentou declaração de isento (fls. 16).
10. Em sequência, a fiscalização procedeu ao lançamento, por ter constatado a seguinte
infração, conforme descritas às fls. 2 a 13 do auto de infração, às fls. 399 a 409 do
relatório fiscal e planilhas de fls. 370 a 397:
10.1 - omissão de rendimentos caracterizada por depósitos com origem não comprovada
(omissão no valor de R$ 637.429,28, fato gerador em 31/12/2004; omissão no valor de
R$ 841.355,68, fato gerador em 31/12/2005; omissão no valor de R$ 561.454,99, fato
gerador em 31/12/2006; e omissão no valor de R$ 1.665.965,10, fato gerador em
31/12/2007).
11. Cientificado do lançamento em 16/11/2009 e não concordando com a exigência, o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 414 a 415 em 14/12/2009, alegando, em
síntese:
11.1 - preliminarmente, que requer sejam apreciados, como se aqui transcritos
estivessem, todos os argumentos e documentos de defesa já carreados e inseridos nestes
autos;
11.2 - no mérito, aduz o impugnante que se trata de pessoa humilde, detentora de parcos
recursos, que praticamente nasceu e se criou no meio rural, sem maior ou notório saber
intelectual, que vive há muitos anos do que aufere em sua pequena propriedade rural,
além de pequenos percentuais decorrentes da intermediação de compra e venda de
leguminosas;
11.3 – que os valores entraram e saíram nas contas de forma quase que instantânea,
numa clara demonstração de que não lhe pertenciam pois servia de intermediário entre
comprador e vendedor (produtores), agindo por conta de terceiros, empresas que atuam
no ramo agrícola;
11.4 – que os interessados ou compradores faziam os depósitos, restando ao impugnante
empreender os competentes saques, adquirir os produtos e carregar os caminhões que os
levariam aos seus destinos, auferindo, como contraprestação por este serviço, valores
fixos não superiores a R$ 300,00;
11.5 – que a movimentação se dava de forma totalmente informal e eventual, sem
associação a qualquer negócio jurídico ou empresarial, que demandasse ou exigisse
Fl. 713
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

qualquer formalidade contábil, valendo esclarecer a rusticidade e precariedade
intelectual do impugnante;
11.6 – que, dentro do constitucional direito do contraditório e da ampla defesa e requer
usar a prerrogativa legal de produzir provas a seu favor, principalmente como forma de
elucidar as dúvidas insertas no auto de infração, quanto à real utilização dos valores
para aquisição dos cereais, e pugna pela oitiva de testemunhas, se comprometendo a
leva-las a procedimento inquisitório;
11.7 – por fim, requer a anulação da exigência e o arquivamento dos autos.
12. Posteriormente, em 24/04/2012, a defesa apresentou as razões complementares de
fls. 420 a 436, juntamente com a documentação de fls. 437 a 520 e os extratos do Banco
do Brasil de fls. 521 a 650 (...).
A DRJ/REC julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 11-
42.120 (fls. 652 a 666), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem
a terceiros somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que
possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
RENDIMENTOS DO REPRESENTANTE COMERCIAL. COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os recursos depositados por pessoas físicas e jurídicas correspondem
a comissões decorrentes da atividade comercial exercida por conta própria deve ser
comprovada por meio de documentação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSTRUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual. Todavia, em razão do princípio da verdade material, outros
elementos trazidos posteriormente aos autos pela defesa podem ser apreciados.
Fl. 714
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência e perícia quando demonstrado o caráter
eminentemente protelatório de sua realização e quando não há dúvida para o julgamento
da lide, mormente em se tratando de matéria cujo ônus da prova é do contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 14/03/2014 (fl. 685) e apresentou
Recurso Voluntário em 09/04/2014 (fls. 687 a 705) aduzindo: a) que no âmbito da atividade rural
recebe pequenos percentuais decorrentes da intermediação de compra e venda de leguminosas;
b) que os valores entraram e saíram nas contas de forma quase que instantânea e; c) necessidade
de realização de diligências para prevalecer a verdade material.
o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
O Contribuinte, em sua peça recursal, conforme sinalizado nas linhas acima,
limita-se a reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
Do protesto pela apresentação de provas
14. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/11/2009, tendo apresentado
tempestivamente a impugnação de fls. 414 a 415 em 14/12/2009.
Fl. 715
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

15. Posteriormente, em 24/04/2012, a defesa apresentou as razões complementares de
fls. 420 a 436, juntamente com a documentação de fls. 437 a 520 e os extratos do Banco
do Brasil de fls. 521 a 650.
16. A apresentação de provas após a impugnação deve ser analisada à luz do disposto no
art. 16 do decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
e alíneas acrescidos pelo art. 67 da Lei no 9.532/97;
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Parágrafo acrescido
pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97);
17. Da leitura das razões complementares apresentadas pelo impugnante verifica-se que
ele se ampara no princípio da verdade material, significando que “a Administração deve
tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da
matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém liberdade
plena de produzi-las” (Medauar, Odete. Processualidade no Direito Administrativo. São
Paulo, Revista do Tribunais, 1993, pág. 121).
18. A investigação dos fatos deve trazer aos autos o que realmente ocorreu, a realidade,
admitindo a correção de erros de fato, quando provados. Especialmente em razão do
princípio da moralidade, da boa-fé, deve aplicar a lei corretamente, devendo verificar o
seu suporte fático segundo efetivamente o que ocorreu no mundo real.
19. No caso em tela, entendo que a apresentação das razões complementares pela defesa
se legitima em razão do citado princípio, devendo ser consideradas para fins de
julgamento.
20. Assim, pelas razões acima expostas, passo a julgar o lançamento com base em todos
os elementos disponíveis nos autos.
Dos pedidos de diligência e de perícia
21. Relativamente à diligência e à perícia, o pedido deve obedecer aos requisitos
constantes do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
"Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV – as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito (redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93);
Fl. 716
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.16. (introduzido pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93). (...)"
22.In casu, não foram informados os quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, não foi indicado o nome, o endereço e a qualificação
profissional do perito, o que determina sejam considerados não formulados os pedidos.
23.Ainda que assim não fosse, deve ser analisado se o pedido de realização de diligência
ou perícia é considerado imprescindível à tomada de decisão para julgamento da lide, de
acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal, com a redação dada pelo
art. 1o da Lei no 8.748/1993:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.”
23.1 A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido
dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o
exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
23.2 No caso em julgamento, a controvérsia gira em torno dos depósitos efetuados em
contas correntes, sendo que cabe ao impugnante, titular das referida contas, demonstrar
mediante documentação hábil e idônea que os depósitos se referem a rendimentos já
oferecidos à tributação, ou a rendimentos isentos, ou ainda a rendimentos de terceiros.
24. Rejeito, pelas razões acima expostas, o pedido de realização de diligência e perícia.
Dos depósitos bancários
25. Contra o contribuinte foi constituído crédito tributário decorrente da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada conforme abaixo especificados:

26. O contribuinte não contesta a titularidade das contas bancárias acima relacionadas,
nem a ocorrência dos depósitos nos valores indicados.
27. Sua defesa se concentra em afirmar que os valores creditados em suas contas
decorrem do exercício da atividade de representação comercial nos termos da Lei no
4.886/1965.
27.1 Afirma o contribuinte que durante o período investigado auferiu rendimentos
oriundos de duas atividades: como pequeno produtor rural e, aditivamente, em razão da
intermediação de compra e venda de cereais, o que teria gerado os depósitos bancários.
27.2 Esclarece a defesa que os valores entraram e saíram nas contas de forma quase
instantânea, numa clara demonstração de que não lhe pertenciam pois servia de
Fl. 717
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

intermediário entre comprador e vendedor (produtores), agindo por conta de terceiros,
empresas que atuam no ramo agrícola. Acrescenta que os interessados, ou compradores,
faziam os depósitos, lhe restando empreender os competentes saques, adquirir os
produtos e carregar os caminhões que os levariam aos seus destinos, auferindo, como
contraprestação por este serviço, valores fixos ou comissões.
27.3 A título de exemplo, indica o depósito no valor de R$ 22.126,07 efetuado pela
Geraldo S. Distribuidora em 12/03/2004 na conta do Banco do Brasil, informando que
neste mesmo mês houve diversos débitos na conta que provam o fluxo de créditos e
débitos, o que se repetiu nos outros anos de 2005 a 2007.
27.4 Esclareceu que a atividade de representação comercial se dava de forma totalmente
informal, sem associação a qualquer negócio jurídico ou empresarial e sem qualquer
formalidade contábil.
28. Do exame das declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física do
contribuinte dos anos calendário de 2004 (fls. 17 a 20), de 2006 (fls. 21 a 24) e de 2007
(fls. 26 a 31), verifica-se que no ano calendário de 2004 o autuado somente informou
rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz.
28.1 No ano-calendário de 2005 o autuado apresentou declaração de isento (fls. 16).
28.2 Já nos anos-calendário de 2006 e de 2007 foram submetidos à tributação
rendimentos oriundos da atividade rural, correspondentes à atuação como pequeno
produtor rural informada pelo impugnante.
28.3 Todavia não foram declarados quaisquer rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas a título de comissões por intermediação de negócios.
29. No curso da ação fiscal, assim como em sua peça impugnatória e nas razões
complementares apresentadas, o contribuinte pretende demonstrar que os valores
creditados na conta corrente no 26.010X da agência 9636 do Banco do Brasil, nos anos-
calendário de 2004 a 2007, decorrem de sua atividade de representante comercial,
aduzindo que os depósitos apenas transitaram pela referida conta, tendo auferido apenas
um percentual sobre os recursos creditados.
30. O contribuinte não se refere aos depósitos havidos nas contas do Banco Bradesco no
ano calendário de 2004, no valor de R$ 7.556,02 e da Caixa Econômica Federal, no
ano-calendário de 2006, no valor de R$ 1.244,77.
31. Inicialmente, deve-se esclarecer que há situações em que as pessoas físicas não se
equiparam à empresa individual, mesmo que exerçam atividades empresariais ou que,
por exigência legal ou contratual, encontrem-se cadastradas no CNPJ ou que tenham
seus atos constitutivos registrados em Cartório ou Junta Comercial.
32. Uma dessas hipóteses ocorre quando a pessoa física atua como representante
comercial que exerça exclusivamente a mediação para a realização de negócios
mercantis, como definido pelo art. 1o da Lei no 4.886, de 1965, uma vez que não os
tenham praticado por conta própria.
32.1 Essa condição é prevista no art. 150, § 2o, III do Decreto no 3.000/1999 e no Ato
Declaratório Normativo CST no 25, de 1989.
32.2 A atividade de representante comercial autônomo é regulada pela Lei no
4.886/1965, descrita no art. 1o como a atividade da pessoa que desempenha, sem
vínculo empregatício, “em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a
mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos,
para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a
execução dos negócios.”
Fl. 718
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

32.3 O art. 2o da mesma lei determina a obrigatoriedade do registro dos que exerçam a
representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais, determinando ainda, no
seu art. 21, que as repartições federais, estaduais e municipais, ao receberem tributos
relativos à atividade do representante comercial, pessoa física ou jurídica, exijam prova
de seu registro no Conselho Regional da respectiva região.
32.4 Por fim, o art. 27 da citada lei prevê a formalização de contratos de representação
comercial em que devem constar obrigatoriamente: a) condições e requisitos gerais da
representação; b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da
representação; c) prazo certo ou indeterminado da representação d) indicação da zona
ou zonas em que será exercida a representação; e) garantia ou não, parcial ou total, ou
por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona; f) retribuição e época do
pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos
negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valores respectivos; g) os casos
em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade; h) obrigações e
responsabilidades das partes contratantes: i) exercício exclusivo ou não da representação
a favor do representado; j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato
fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um
doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação.
32.5 No que se refere à remuneração devida ao representante comercial, a Lei no
4.886/1965 informa que o representante adquire o direito às comissões quando do
pagamento dos pedidos ou propostas, e que o respectivo pagamento deverá ser efetuado
até o dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da fatura, acompanhada das
respectivas cópias das notas fiscais.
33. A fim de comprovar sua alegação de que os valores creditados na conta corrente do
Banco do Brasil não correspondem a recursos tributáveis e que somente deve ser
submetido à incidência do imposto de renda um percentual correspondente à
remuneração por representação comercial, o autuado apresentou os seguintes elementos:
(i) 36 notas fiscais avulsas emitidas pela Secretaria da Fazenda da Bahia, que não
correspondem no entanto a qualquer dos depósitos relacionados para fins de
comprovação da origem; e
(ii) cópias de telas de transferências financeiras (TED) do Banco do Brasil, nas quais
constam os depositantes dos valores.
34. Do exame das referidas telas, verifica-se que elas contêm a indicação das pessoas
jurídicas e físicas depositantes.
34.1 Tomam-se como exemplos:
(i) a tela de fls. 441 que indica a empresa Gerardo S. Distribuidora Ltda como
depositante do montante de R$ 22.126,07, em 12/03/2004;
(ii) a tela de fls. 484 que indica a pessoa física RMR como depositante da quantia de R$
9.710,00 , em 17/01/2005;
(iii) a tela de fls. 489 que indica a pessoa física Diomedio Fernandes da Silva como
depositante da quantia de R$ 20.000,00, em 05/05/2006.
As demais telas, anexadas às fls. 442 a 465 para o ano-calendário de 2004, às fls. 466 a
486 para o ano-calendário de 2005, às fls. 487 a 495 para o ano-calendário de 2006 e às
fls. 496 a 520 para o ano-calendário de 2007, contêm informações similares.
34.2 Todavia, não foi apresentada qualquer documentação relativa à natureza do
negócio jurídico que teria ensejado tais depósitos. Ressalte-se que não houve o
Fl. 719
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

fornecimento dos contratos de representação previstos no art. 27 da Lei no 4.886/1965, e
nem sequer simples declarações das pessoas físicas e jurídicas que o contribuinte alega
representar esclarecendo a causa jurídica dos pagamentos efetuados ao contribuinte.
34.3 Apesar de o impugnante alegar que se trata de intermediação na compra e venda de
“leguminosas” e “cereais”, não é possível se identificar, à luz dos documentos
fornecidos pela defesa, se os valores pagos ao contribuinte se referem a “intermediação”
e , muito menos, que tal alegada intermediação está associada a determinados produto.
34.4 Esclareça-se que os documentos relativos às operações com cereais e insumos
agrícolas são associados à atividade rural declarada do contribuinte, porém não há
conexão entre esses documentos e os depósitos bancários.
35. A defesa acrescenta ainda que a intermediação se dava de modo informal, e que por
não ser pessoa jurídica, estava dispensado da escrituração contábil e fiscal própria das
sociedades empresárias. Tal argumento não pode subsistir, contudo, para fins de afastar
a exigência de comprovação da natureza das operações realizadas pelo contribuinte, seja
em razão dos altos valores envolvidos mais de R$ 500.000,00 por ano – seja pela
continuidade da atividade, abrangendo quatro anos, sendo inadmissível se imaginar que
o autuado não dispusesse de qualquer controle documental de tais operações, ao menos
para fins próprios.
36.Deve ser enfatizado que o caput do art. 42 da Lei no 9.430/1996 determina que a
comprovação quanto à origem dos depósitos deve se dar mediante a apresentação de
“documentação hábil e idônea”, que não pode ser substituída por meras alegações.
37. O § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece categoricamente que, para efeito
de determinação da receita omitida, os créditos deverão ser analisados individualizadamente.
38. Ou seja: cada depósito de origem não comprovada será considerado como receita
omitida, de tal sorte que a omissão de rendimentos, em determinado período, deve
corresponder à soma de todos os depósitos de origem não comprovada.
39. Ao contribuinte, para fins de afastar a infração, cabe apresentar comprovação
documental para cada um dos depósitos, individualizadamente.
40. Entendo, como entendeu a autoridade fiscal a comprovação da origem dos recursos
exige não apenas a indicação da pessoa física ou jurídica quem enviou (depositou) os
recursos.
41. Tratando-se de recursos que o contribuinte alega terem sido recebidos para posterior
repasse a terceiros em razão de sua atividade de representante comercial autônomo, sua
comprovação requer o atendimento de algumas premissas:
(i) algum documento, a exemplo dos contratos de representação previstos em lei,
comprovando a atividade de representação comercial;
(ii) a demonstração de que o recurso depositado por determinada pessoa (o
encomendante de produtos) foi, posteriormente, transferido para o verdadeiro
beneficiário do pagamento (o fornecedor do produto);
(iii) a indicação do percentual ou valor efetivamente recebido a título de comissão por
corretagem, paga pelo representado.
42. Conclui-se, após essa análise, que a documentação juntada pela defesa não
comprova a origem dos recursos depositados, visto que sequer foi esclarecida a causa
jurídica dos depósitos bancários.
Fl. 720
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721851/2009-80

43. Assim, a ocorrência do fato gerador decorre, no presente caso, da presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
44. Verificada a ocorrência de depósitos bancários cuja origem não foi devidamente
comprovada pelo contribuinte, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos
à tributação, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a irrealidade das imputações
feitas.
45.Ausentes esses elementos de prova, resulta procedente o feito fiscal. Como se vê,
não é lícito obrigar a Fazenda a substituir o ora impugnante no fornecimento de prova
que a este competia em decorrência da apuração de omissão de rendimentos por
presunção legal, pois, como já exposto anteriormente, esta presunção tem o poder de
inverter o ônus da prova.
46.Destarte, restando comprovada a ocorrência do fato gerador do tributo, e desde que o
contribuinte não apresentou elemento de prova hábil e idôneo acerca da origem dos
depósitos bancários que, por presunção legal, foram considerados como rendimentos
omitidos, deve ser mantida a autuação
Da jurisprudência administrativa e judicial
47.No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte
mencionou em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se
aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
48.Não há, portanto, como aplicar sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Da conclusão
49.Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para considerar devido o imposto de renda pessoa
física, conforme constante do Auto de Infração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 721
DF CARF MF